Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE RODRIGUES LIMA, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável n. 1022871-66.2021.8.11.0041, proposto por CÉLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA, FIXOU alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.
Em síntese, o Agravante alega, por meio de seu advogado, que não possui condições de arcar com o ônus fixado, qual seja, a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em favor da ex-companheira, pois seus vencimentos correspondem a uma média de R$ 1.335,00 (mil e trezentos e trinta e cinco reais) a R$ 1.735,00 (mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme demonstram seus últimos holerites.
Pede que seja concedido efeito suspensivo, em razão do risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar.
Requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado um valor adequado à sua capacidade econômica.
Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento.
No mérito, pede o provimento do agravo.
O pleito de gratuidade de justiça foi indeferido; todavia, tal questão mostra-se prejudicada, em razão de recolhimento das custas recursais.
É o relatório
D E C I D O
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Depreende-se do caderno virtual que o agravante não se desincumbiu de demonstrar, inicialmente, a relevância de fundamentos, uma vez que apesar de alegar não possuir condições financeiras de arcar com os alimentos fixados, verifica-se que ele é sócio da empresa MR SERVIÇOS EM IMAGEM LTDA, e não funcionário assalariado que recebe apenas a remuneração mencionada; que diga-se de passagem é referente a pró-labore, e não condiz com os bens móveis e imóveis que o Agravante possui, o que, inclusive, consta da decisão combatida.
Em razão disso, não julgo satisfeito o primeiro requisito para que seja deferida a tutela de urgência requerida, qual seja, o “fumus boni iuris”.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a Agravados para apresentar contrarrazões.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator